Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001297-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE
. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA CONFORME
MÓDULO 9 DO PRODIST – ANEEL
. PROVA PERICIAL REALIZADA POR PERITO DO JUÍZO. CONCLUSÃO DE
DISTÚRBIOS ELÉTRICOS ADVINDOS DA REDE ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor segurado,
corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação e, depois com incidência de juros de mora pela taxa SELIC,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva; (iii) excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar; e (iv) aplicação da Taxa selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se inclusive às ações regressivas movidas por seguradoras sub-rogadas, conforme entendimento do STJ e da Súmula 188 do STF.

4.

As provas apresentadas pela seguradora, apólices, avisos de sinistro, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes de pagamento, comprovam o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados.

5.

A perícia judicial corroborou a conclusão dos laudos particulares, confirmando que a sobrecarga elétrica teve origem externa, afastando a tese de defeitos internos ou mau uso dos equipamentos.

6.

A concessionária deixou de apresentar o relatório técnico exigido pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não produzindo prova capaz de afastar o nexo de causalidade.

7.

Os laudos técnicos particulares possuem presunção de veracidade, e a ausência de relatórios técnicos da concessionária, confirmam interrupções e variações anormais no fornecimento de energia.

8.

Não demonstrada pela concessionária prova apta a elidir o dever de indenizar, resta configurada a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

2.

Laudos particulares e a prova pericial realizada pelo perito do Juízo comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível de Cuiabá/MT
, na Ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença
julgou procedente o pedido e condenou a Energisa ao pagamento do valor de
R$.
20
.
000
,
00
à título de danos materiais, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.
Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 15% do valor da condenação (id. 326201404).

A apelante sustenta
a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, apontando que os documentos são unilaterais e inconclusivos, sem participação ou conhecimento da concessionária, o que comprometeria sua validade probatória.
Sustenta, ainda,
excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior, sobretudo por se tratar de possíveis descargas atmosféricas ou outros eventos externos imprevisíveis, para os quais não há como imputar responsabilidade à concessionária, além de culpa exclusiva da vítima pela má conservação ou ausência de adequações técnicas nas instalações internas da unidade consumidora. Defende a inconclusividade da perícia judicial, diante da impossibilidade de análise direta dos bens danificados, já descartados pela segurada, além da aplicabilidade da taxa Selic de forma isolada. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente, invertendo a sucumbência
(id. 326201406).

A apelado
pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a
concessionária
não produziu prova capaz de elidir o nexo causal
, omitindo-se quanto ao seu dever de apresentar registros operacionais exigidos pela ANEEL e pelo Módulo 9 do PRODIST. Postula a majoração dos honorários recursais
(id. 326201411)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
sob o fundamento de prova técnica idônea que demonstrou o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora
[1]
. Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso,
a seguradora apresentou a apólice do segurado, o aviso de sinistro, o orçamento, o laudo técnico e o comprovante de pagamento da indenização (ids. 326200997, 326200999, 326201350, 326201351 e 326201352), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Os laudos emitidos, embora particular, não podem ser desconsiderados de plano, pois são provas documentais idôneas, elaboradas por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos.

Tais documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como a nota fiscal de substituição do equipamento e o aviso de sinistro.

A
prova pericial realizada por perito de confiança do juízo
, consubstanciada no laudo de id. 326201396, é clara e conclusiva quanto à origem externa do evento danoso.

Transcrevo o trecho pertinente da conclusão pericial:

“Por meio das análises documentais realizadas, os relatórios técnicos e orçamentos apresentados concluem que os danos causados no imóvel do segurado da empresa, ora Requerente, foram decorrentes de distúrbios elétricos advindos da rede elétrica. (...)

Apesar de solicitado conforme expõe o termo de diligência pericial,
não foi disponibilizado pela concessionária os relatórios do sistema de monitoramento da rede
. (...)

Por fim, conclui-se que,
em virtude de descarga elétrica que atingiu o ramal elétrico
, ocorreram queimas dos diversos componentes listados pelo segurado.”

A análise técnica identificou que a
sobretensão elétrica foi proveniente da rede externa
, afastando a tese de que os danos poderiam ter sido causados por defeitos nas instalações internas ou pelo uso inadequado dos equipamentos.

A apelante não a
presentou o relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, mesmo intimada pelo Sr. Perito a fazê-lo.
Competia à ré
elidir a presunção de falha na prestação

do serviço
, mediante produção da prova que somente ela detém.

Não se trata de simples inversão do ônus, mas de
distribuição dinâmica da carga probatória
, que exige da parte em melhor posição técnica a produção de elementos que possam afastar a responsabilidade alegada.

Assim, os documentos corroboram a presunção de veracidade atribuída ao laudo particular, sendo suficiente para comprovar
o direito da autora
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como o Laudo pericial confeccionado em Juízo.

O laudo técnico apresentado é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, a sentença que determinou o ressarcir à apelada deve ser mantida.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (iii) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica, pois a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a Energisa ao ressarcimento do montante de R$ 20.000,00.

Em relação à forma de atualização dos valores, a sentença fixou que será corrigido monetariamente pelo
IPCA desde a data do desembolso
fase pré-processual e,
a partir da citação
, passa-se a incidir a
taxa SELIC
, a qual compreende, de forma unificada,
juros de mora e correção monetária
.

Tal critério encontra respaldo na
Lei no 14.905/2024
, que alterou o artigo 406 do Código Civil para
positivar a aplicação da taxa SELIC
como índice de atualização legal nas obrigações civis, inclusive aquelas de natureza indenizatória.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905
, firmou a tese de que,
na ausência de estipulação contratual específica
, a incidência da
taxa SELIC
deve prevalecer, por refletir o índice previsto no referido dispositivo legal, já então interpretado em consonância com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O entendimento foi
reiterado no julgamento do Tema 1.102/STJ
, ocasião em que a Corte fixou orientação vinculante no sentido de que
não é possível a cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária
, como IPCA ou INPC, sob pena de
duplicidade na atualização do crédito
, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da equidade.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (um por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

[1]

(STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025